Tribunal: TJSP
Processo: 2060161-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060161-44.2020.8.26.0000, da Comarca de General Salgado, em que é impetrante ÉDER
VASCONCELOS LEITE e Paciente SAMUEL ALVES DE SOUZA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem, tão somente para deferir a liberdade provisória ao paciente,
mediante a aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319, incisos I e IV,
do Código de Processo Penal. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060161-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2060161-44.2020.8.26.0000
COMARCA: General Salgado
IMPETRANTE: Advogado Eder Vasconcelos Leite
PACIENTE: SAMUEL ALVES DE SOUZA BARBOSA
VOTO No 37787
Habeas Corpus. Furto. Prisão preventiva. Paciente primário.
Ordem parcialmente concedida, mediante medidas cautelares
alternativas.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
Advogado Eder Vasconcelos Leite em favor de SAMUEL ALVES DE SOUZA
BARBOSA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara
Criminal da Comarca de General Salgado/SP (autos no 1500238-47.2019.8.26.0561 -
artigo 155, §6o e § 4°, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).
Sustenta, em resumo, que o paciente foi denunciado como incurso
no artigo 155, §§ 6o e 4°, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porém o concurso de agentes não restou comprovado, e o prognóstico de pena em
caso de condenação seria por volta de 1 ano. Aduz que SAMUEL é primário,
possui trabalho definido e residência fixa. Assevera que sequer há provas efetivas
de participação do paciente no delito, e que a atual conjuntura (pandemia do
Covid-19) suspendeu a audiência que estava designada para 22 de abril, de modo
que se encontra em situação indefinida. Requer, assim, a expedição do competente
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida às fls. 148/149.
Dispensadas as informações da autoridade coatora, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 153/157).
É o relatório.
2. Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante delito, na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060161-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de 30.12.2019, e posteriormente denunciado, como incurso no artigo 155, §6o e § 4°,
inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, agindo em
concurso entre si, com unidade de propósitos e identidade de desígnios com
ADRIANO ROGÉRIO BACANI GARCIA, JADER HENRIQUE DE NOVAES
BARBOSA, e CLAYTON RODRIGUES PINTO, “tentaram subtrair, para proveito
comum, semoventes domesticados de produção consistentes em 43 (quarenta e três)
novilhas e 01 (um) boi da raça Guzerá, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 58-59,
avaliados a fls. 125-126 em R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), pertencentes a Luciano
Domingues Ribeiro, apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes” (fls. 153/156 dos autos originários).
Percebe-se que, ao tomar conhecimento da prisão, o Juízo a quo
decretou a preventiva, fundamentando: “O Boletim de Ocorrência (fls. 54/57); Auto
de Exibição e Apreensão (fls. 58/61); e, notadamente, os relatos colhidos pela Autoridade
Policial são provas suficientes da materialidade delitiva. De igual forma, também existem
elementos suficientes para imputar a autoria aos autuados. Com efeito, os autuados foram
encontrados juntos, logo após a tentativa de subtração dos animais, os quais já estavam
“fechados” (ou seja, cercados para realização do embarque), sendo que ainda estavam de
posse de um caminhão para poder realização de transporte dos semoventes. Em seguimento,
relativamente aos requisitos cautelares, a prisão cautelar de Samuel e Adriano revela-se
necessária para garantia da ordem pública (gravidade concreta do delito imputado), bem
como assegurar aplicação da lei penal. Com efeito, os acusados vieram de cidade distante
tão somente para realização do furto (São José do Rio Preto/SP; aproximadamente 130km),
sendo que já haviam separado grande quantidade de animais, os quais somam elevado
valor. Ademais, ambos os acusados possuem antecedentes criminais, a denotar que não são
iniciantes na seara criminal. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas
pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso,
tendo em vista o levando grau de reprovabilidade da conduta (concurso de pessoas) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060161-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
também pela natureza do bem subtraído (semoventes; dificuldade de posterior localização e
identificação). Deste modo, há evidente risco de que os autuados voltem a empreender
episódios análogos a estes, antes de cumprir sua pena” (fls. 93/94 dos autos originários).
Existem provas da materialidade delitiva e suficientes indícios de
autoria.
Entretanto, é caso de concessão parcial da ordem. Compulsada a
folha de antecedentes do paciente (fls. 65/73) e a certidão (fls. 60/64) verifica-se que
ele ostenta apenas uma condenação que, em 02.09.2013, foi julgada extinta sua
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo,
portanto, transcorrido o período depurador da reincidência. Destarte, vislumbra-
se, in casu, por ocasião de eventual e futura condenação, a possibilidade de
aplicação de regime inicial menos gravoso que o fechado, a revelar, na espécie, a
desproporcionalidade e a manutenção do paciente na prisão, o que tornaria o
processo mais gravoso que a própria pena imposta ao seu final.
Assim, entendo cabível, a aplicação das medidas alternativas
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, a saber,
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e
proibição de ausentar-se da comarca, sob pena de, em caso de descumprimento,
ser revogado o benefício.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a ordem, tão somente para conceder a liberdade provisória ao
paciente, mediante a aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator